Tribunal: TJSP
Processo: 1012577-37.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c cobrança de valores pagos indevidamente c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Preliminar de mérito das rés afastada. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Precedente do C. STJ. Desconformidade substancial entre o imóvel

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c cobrança de valores pagos indevidamente c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Preliminar de mérito das rés afastada. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Precedente do C. STJ. Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado ao comprador e a unidade entregue. Falha na informação. Danos morais configurados. Indenização por danos morais mantida em R$10.000,00 que se mostra adequada. Precedentes deste E. TJSP. Taxa SATI ou congênere. Questão objeto de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.551.951-SP e 1.599.511-SP. Precedentes do TJSP. Restituição dos valores pagos. Recurso desprovido.